Tribunal: TJES
Processo: 5001236-29.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-29.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA TERESA SALVADOR SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DEDUÇÃO -
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
Preliminar
ex officio
: Pedido de dedução já deferido no comando sentencial. Não conhecimento quanto a este ponto.

2.
Constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

3
.
O c. STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

4
.
Hipótese concreta em que, ao ser indagada sobre as provas a produzir, a instituição financeira deixou de requerer a produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

5
.
Danos morais caracterizados e
quantum
indenizatório condizente com os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.

6
. Sentença consonante com a
tese fixada pelo c. STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676.608/RS, no sentido de que "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 o CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

7.
Recurso parcialmente conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Infere-se das razões recursais (id. 7902732 – p. 13) que o banco apelante requer a compensação do valor de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), já disponibilizado na conta corrente da parte apelada.

Ocorre que o comando sentencial já determinou, de forma expressa, a dedução do referido valor, razão pela qual se faz necessário,
ex officio
, reconhece a ausência de interesse recursal quanto a este ponto.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante ao pedido de dedução do valor de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso em seus demais pontos e passo a análise como segue.

Na origem,
M
ARIA TERESA SALVADOR SILVA

ajuizou esta ação em face de
BANCO BMG S/A
pretendendo que fosse declarada a inexistência do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) registrado sob o nº 12566669, supostamente firmado com o banco requerido, com a imediata cessação dos descontos realizados em seu benefício do INSS. Postulou, ainda, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o mérito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, valendo transcrever da sentença o seguinte excerto:

Inexistindo interesse das partes na produção de outras provas
, passo ao julgamento do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Incidem na hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação da inversão do ônus da prova, cuidando-se de relação de consumo na qual descabe especialmente à parte autora demonstrar existência de contrato que justifique os descontos em seu benefício previdenciário.

Examinando detidamente os autos,
não pairam dúvidas de que o Banco demandado, de acordo com o ônus que recai sobre si, não demonstrou a existência de vínculo contratual e a higidez dos contratos impugnados
.

[...]

A simples alegação do contestante acerca da existência de contrato realizado pela autora junto ao Banco réu, não serve de suporte para provar a pactuação do empréstimo feito no benefício previdenciário (RCM - nº 12566669), caracterizando-se a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, considerando que o demandado não demonstrou a existência da relação jurídica que ensejou os descontos no beneficio previdenciário da demandante, notadamente pela não produção de prova a elidir o direito invocado, o caso é de procedência do pedido inicial.

Na espécie, releva observar que
a demonstração de que o suposto contrato foi realmente assinado pela autora quando esta nega o fato, dependeria da produção de prova pericial a ser produzida pela instituição bancária, em razão da inversão da regra do ônus da prova
.

[...]

É intuitivo extrair do presente conflito de interesses, a razão que alberga a tese de inexistência da relação contratual, pela falsificação de assinaturas apostas nos supostos ajustes, uma vez que o argumento não foi devidamente elidido pelo requerido.

A autenticidade de assinaturas lançadas nas cédulas de crédito bancário, deveriam ser objeto de investigação por meio de perícia grafotécnica,
revelando a inércia probatória em fator decisivo em favor da vítima da fraude.

No tocante aos danos morais, resulta da privação que foi imposta ao pensionista do INSS, capaz de gerar situação de aflição que ultrapassa o mero dissabor a que estamos sujeitos no convívio social, decorrendo, a meu ver,
in re ipsa
, o dever de indenizar os danos morais suportados pela autora.

Entendo em fixar a indenização em R$3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de levar em conta a situação da parte, cujos proventos sabidamente já são parcos, sendo que qualquer valor indevidamente descontado desfalca o orçamento doméstico, tratando-se de pessoa idosa pensionista do INSS.

No que tange à repetição do indébito, entendo que os valores que foram descontados do benefício da demandante, deverão ser restituídos em dobro, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto, finalmente, que do
valor da condenação, deverá ser deduzido e compensado o valor de R$1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos)
, eis que depositado pelo requerido na conta do demandante (fl. 63), posto que inexistiu a relação jurídica que os justificasse.

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão (RCM) nº 12566669, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$2.926,00 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais), em dobro, totalizando a quantia de R$ 5.852,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), referente ao depósito em conta da postulante.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
colacionou aos autos cópia do contrato assinado pela parte apelada, o que atesta a regularidade do negócio jurídico pactuado entre as partes;
II)
uma vez comprovada a legalidade da contratação, não há que se falar em devolução dos valores descontados;
III)
deve ser determinada a compensação do valor já disponibilizado à parte autora;
iv)
inexiste dano moral a ser indenizado e o valor fixado é exorbitante.

Pois bem. Depois de analisar os fatos narrados, entendo pelo improvimento do apelo, e explico minhas razões.

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

No caso sob análise, nota-se que a autora, em sua petição inicial, sustenta não ter assinado o contrato que originou o desconto em seu benefício previdenciário (id. 7902430 – p. 5)

Em sede de defesa, o banco apelante refutou a tese autoral e, para corroborar seus argumentos, apresentou o instrumento contratual de id. 7902694.

Em réplica (id. 7902712), a autora voltou a impugnar a assinatura do contrato apresentado pelo banco ora apelante.

Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que informassem se pretendiam produzir provas (id. 7902718), ocasião em que a instituição financeira pugnou pelo julgamento do feito, “
sem necessidade de maiores dilações probatórias
” (id. 7902722).

Sendo assim, nota-se que não faltou oportunidade para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

Situação distinta seria aquela em que, ignorando pedido de produção de prova, o juízo promovesse o julgamento, o que não ocorreu no caso em análise.

No presente feito, tendo em vista a sequência dos atos processuais, não vislumbro razões para reforma da r. sentença objurgada, notadamente porque o banco ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
3) A distinção facilmente verificada entre as subscrições se revela capaz de suscitar dúvida razoável e corrobora a possibilidade de fraude, porquanto atinentes a peças acostadas com a petição inicial, contemporâneas à assinatura do contrato. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça
. 5) Lado outro, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em voga, cominado de nulidade absoluta. 6) Recurso parcialmente provido.

(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. 6.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos
. 7. Recurso desprovido.

(AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – COMPENSAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). 3 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do c. STJ 4 -
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. (STJ, REsp 1.846649)
. 5 -
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.
6 -
Diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos, bem como a conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira
, devendo os valores serem restituídos em dobro. 7 – Defere-se o pleito de compensação dos valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo Banco requerido. 8 – Recurso provido em parte.

(AC 5004830-57.2021.8.08.0011, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 05/08/2022)

Superada a questão referente a regularidade da contratação, não constatada no presente feito, resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

In casu
, verifica-se que a apelada, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu parco benefício previdenciário (id. 7902432).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, encontra-se, inclusive, em patamar inferior ao adotado por este eg. Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme se observa dos julgados colacionados acima, bem como do que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a "teoria da asserção". Dessa forma, tendo alegado a demandante na exordial que os descontos sofridos em seu benefício previdenciário resultam de um suposto contrato celebrado junto ao apelante, há que se reconhecer a legitimidade da instituição financeira requerida para figurar no polo passivo da ação. 2. A instituição bancária, na condição de fornecedora do serviço, não demonstrou a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não juntou o instrumento contratual que afirma ter sido firmado pela apelada. 3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 12 de março de 2024. RELATORA

(AC 5000222-77.2021.8.08.0023, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 22/03/2024)

Por fim, ressalto que a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados mostra-se consonante com a tese fixada pelo c. STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676.608/RS, no sentido de que "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 o CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
". No mesmo sentido é o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA GEOLOCALIZAÇÃO E DA BIOMETRIA – DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE – INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação pela via eletrônica, sendo que não há identidade entre a geolocalização e o endereço de residência do apelado, tampouco é possível sacramentar que a biometria facial corresponde àquela que consta no documento de habilitação do consumidor. 2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos em reais) a título de indenização por danos morais. 3.
A sentença esteve atenta à orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que a restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração do elemento volitivo.
4. Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado ao apelado e o montante da condenação imposta ao banco apelante, porquanto aquele já procedeu ao depósito judicial da importância que foi creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (AC 0003160-69.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/03/2024).

Sendo assim, não vislumbro razões para alterar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, notadamente por ter sido proferida em consonância com o entendimento que prevalece sobre a matéria.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC/15, promovo a majoração dos valor fixado a título de honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.